Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600164-55.2024.6.16.0054
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
24/10/2024
Número: 0600164-55.2024.6.16.0054

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 16/09/2024
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Impugnação ao Registro de Candidatura, Cargo - Prefeito, Eleições - Eleição Majoritária,
Registro de Candidatura - DRAP Partido/Coligação
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura DRAP n° 0600164-
55.2024.6.16.0054, que julgou procedente a impugnação, e indeferiu o pedido de registro do
partido/coligação Avante, eis que apresentado intempestivamente. (Impugnação pelo Ministério
Público Eleitoral do Pedido de Registro e Habilitação do Partido Avante (DRAP), sustentando que o
pedido de registro do partido Avante foi apresentado de forma extemporânea, em desrespeito ao
prazo máximo para apresentação do DRAP). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
AVANTE - SENGES - PR - MUNICIPAL (RECORRENTE)
LAIS PIRES QUEIROZ PEREIRA (ADVOGADO)
ISABELLE MURARO GONCALVES (ADVOGADO)
DORIVAL ASSI JUNIOR (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44101245
03/10/2024
14:17
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.751

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600164-55.2024.6.16.0054 –
Sengés – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: AVANTE - SENGES - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: LAIS PIRES QUEIROZ PEREIRA - OAB/PR91623
ADVOGADO: ISABELLE MURARO GONCALVES - OAB/PR82313
ADVOGADO: DORIVAL ASSI JUNIOR - OAB/PR74006-A
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. IMPUGNAÇÃO
AO REGISTRO DE CANDIDATURA
(AIRC). INDEFERIMENTO DO REGISTRO.
DRAP INTEMPESTIVO. SUPERAÇÃO.
ART. 29, § 3º, DA RES. Nº 23.609/2019-
TSE. CONHECIMENTO E PROVIMENTO
DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso eleitoral interposto pela
Comissão Provisória do AVANTE em
Sengés/PR contra sentença do Juízo da 54ª
Zona Eleitoral que acolheu Ação de
Impugnação ao Registro de Candidatura -
AIRC promovida pelo Ministério Público
Eleitoral, indeferindo o registro nas eleições
de 2024, em razão da intempestividade do
DRAP.

2. O recurso sustenta que o representante
partidário compareceu à Justiça Eleitoral
em 15/08/2024, antes das 19:00 horas, mas
não conseguiu transmitir os arquivos
necessários, entregando mídia com
"arquivo inválido". Requer o deferimento do
Num. 44101245 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/10/2024 14:17:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100314174692800000043052562
Número do documento: 24100314174692800000043052562
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 24/10/2024 10:09:28

DRAP para garantir a participação política
dos candidatos.

3. O Ministério Público Eleitoral defende
q u e o s d o c u m e n t o s n ã o f o r a m
apresentados tempestivamente, justificando
a manutenção da sentença.

4. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou
pelo desprovimento do recurso, destacando
a intempestividade do DRAP e a falta de
apresentação de mídia válida.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

1. A questão em discussão consiste em
saber se o Requerimento de Registro de
Candidatura (RRC) integrante do DRAP do
AVANTE-Sengés, foi tempestivo, à luz do
prazo decadencial previsto no art. 11 da Lei
nº 9.504/97.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O prazo para o registro de candidaturas e
DRAPs encerra-se às 19:00 horas do dia 15
de agosto do ano eleitoral, conforme o art.
11 da Lei nº 9.504/97 e o art. 19 da
Resolução nº 23.609/2019-TSE.

2. A submissão de mídia sem conteúdo
válido em 15/08/2024, antes das 19:00
horas, não configura cumprimento do prazo
legal, sendo necessário o efetivo protocolo
de documentos.

3. A jurisprudência do Tribunal Superior
Eleitoral reitera a irrelevância de tentativas
não conclusivas de protocolo dentro do
prazo. Não há previsão normativa para
aceitação de registros após a decadência.

4. A análise do DRAP já foi realizada em
recurso conexo, tendo sido confirmado o
seu deferimento, relativizando a sua
intempestividade em razão do art. 29, § 3º,
da Res. nº 23.609/2019-TSE, aplicando-se
o mesmo raciocínio ao caso concreto.

5. Desta forma, reforma-se a decisão que
indeferiu o pedido de registro de
candidatura do Recorrente.

Num. 44101245 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/10/2024 14:17:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100314174692800000043052562
Número do documento: 24100314174692800000043052562
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 24/10/2024 10:09:28

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Voto pelo conhecimento e provimento do
recurso eleitoral da Comissão Provisória do
AVANTE em Sengés/PR, reformando a
sentença que indeferiu o registro de
candidatura do Recorrente nas eleições
proporcionais de 2024.

Tese de julgamento: "O prazo para o
registro de candidatura pode ser
flexibilizado pela interpretação teleológica
do art. 29, § 3º, da Res. nº 23.609/2019-
TSE."

Dispositivos relevantes citados:

- Lei nº 9.504/97, art. 11.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 02/10/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral manejado pela Comissão Provisória do AVANTE
em Sengés/PR contra sentença do Juízo da 54ª Zona Eleitoral de Sengés que acolheu a
Ação de Impugnação ao Registro de Candidatura - AIRC promovida pelo Ministério
Público Eleitoral e indeferiu o registro de DRAP do Recorrente para as eleições de 2024
em razão de sua intempestividade (id. 44021436).

As razões eleitorais sustentam, em síntese, que o representante partidário
esteve na sede da Justiça Eleitoral em 15/08/2024, antes das 19:00horas e não logrou
êxito em transmitir os arquivos necessários para o protocolo do DRAP, sendo entregue
mídia com "arquivo inválido". Informam que os atos partidários e a convenção partidária
foram realizados de forma válida e antes do prazo legal, de modo que o princípio da
igualdade de oportunidades deveria ser aplicado para permitir o deferimento do DRAP,
especialmente para evitar prejuízo aos direitos fundamentais de participação política de
seus candidatos.

Requerem, ao final, o conhecimento e provimento do recurso eleitoral para o
fim de restar deferido o registro do DRAP (id. 44021443).
Num. 44101245 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/10/2024 14:17:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100314174692800000043052562
Número do documento: 24100314174692800000043052562
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 24/10/2024 10:09:28

As contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Eleitoral defendem,
em resumo, que não houve a entrega tempestiva dos documentos necessários ao
protocolo do DRAP nesta Justiça Especializada, revelando-se acertada a sentença de
origem que reconheceu a sua intempestividade.

Pugnam pelo conhecimento e desprovimento do recurso (id. 44021448).

A Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer de mérito pelo
conhecimento e desprovimento do recurso eleitoral asseverando que "[u]ma vez que
todos os requerimentos de registro de candidatura vinculados ao presente DRAP foram
apresentados na forma de RRCC e que não houve apresentação de formulários em mídia
física no comparecimento do representante da agremiação ao Cartório Eleitoral no dia
15/08/2024, mas apenas submissão de pendrive sem conteúdo válido, intempestivos os
DRAPs e requerimentos de registro de candidatura apresentados pelo AVANTE-Sengés"
(id. 44045996, p. 5).

É o relatório.

VOTO

Trata-se de recurso eleitoral manejado pela Comissão Provisória do AVANTE
em Sengés/PR contra sentença do Juízo da 54ª Zona Eleitoral de Sengés que acolheu a
Ação de Impugnação ao Registro de Candidatura - AIRC promovida pelo Ministério
Público Eleitoral e indeferiu o registro de DRAP do Recorrente para as eleições de 2024
em razão de sua intempestividade (id. 44021436).

II.I. Admissibilidade

A sentença recorrida foi entregue em cartório em 06/09/2024 (id. 44021436),
no dia seguinte à conclusão dos autos para julgamento (id. 44021435). O recurso eleitoral
foi interposto em 11/09/2024 (id. 44021443), dentro do prazo previsto no art. 8º, caput, da
Lei Complementar nº 64/90 c/c art. 58, § 3º, da Res. nº 23.609/2019-TSE.

Preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de
admissibilidade, conhece-se do recurso eleitoral.

II.II. Mérito:

A questão central do recurso eleitoral é a tempestividade do protocolo do
DRAP da Comissão Provisória Municipal do AVANTE em Sengés/PR.

Num. 44101245 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/10/2024 14:17:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100314174692800000043052562
Número do documento: 24100314174692800000043052562
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 24/10/2024 10:09:28

A primeira consideração necessária é que a presença física no Cartório
Eleitoral no dia 15/08/2024, antes das 19:00 horas não é fato que supre o protocolo do
DRAP, tampouco, fundamento suficiente para a dispensa de obrigação imposta a todos
os partidos, coligações e federações que almejam participar do certame eleitoral.

Quanto ao tema da tempestividade, a questão é análoga à enfrentada por
este Tribunal Regional Eleitoral no julgamento do recurso eleitoral nº 0600225-
79.2024.6.16.0032, de modo que aplico ao caso concreto a mesma racionalidade que
informou meu voto naquele feito, o que faço nos seguintes termos:

A questão central do recurso eleitoral é a tempestividade do protocolo do
Demonstrativo de Regularidade dos Atos Partidários apresentado no Município de
Coronel Domingos Soares pelo Recorrido.

Como sabido o protocolo de registro dos partidos, coligações ou federações,
consistente na apresentação à Justiça Eleitoral do Demonstrativo de Regularidade dos
Atos Partidários - DRAP, deve ser feito até às 19:00hs do dia 15 de agosto do ano no qual
se realizam as eleições, conforme previsão do art. 11, caput, da Lei nº 9.504/97:

Art. 11. Os partidos e coligações solicitarão à Justiça Eleitoral o registro de
seus candidatos até as dezenove horas do dia 15 de agosto do ano em que
se realizarem as eleições.

A matéria é esmiuçada pelo art. 19, da Res. nº 23.609/2019-TSE:

Art. 19. Os partidos políticos, as federações e as coligações solicitarão à
Justiça Eleitoral o registro de suas candidatas e de seus candidatos até as 19
(dezenove) horas do dia 15 de agosto do ano em que se realizarem as
eleições ( Lei nº 9.504/1997, art. 11, caput ). (Redação dada pela Resolução
nº 23.675/2021)

§ 1º O pedido será elaborado no CANDex, disponível nos sítios eletrônicos
dos tribunais eleitorais.

§ 1º-A Será disponibilizada no CANDex informação sobre a finalidade
específica do tratamento dos dados pessoais coletados, o tempo de
tratamento e se, decorrido o prazo de cada finalidade específica, haverá
descarte do dado, bloqueio ou anonimização, alertando-se a pessoa
responsável pelo preenchimento dos formulários para que restrinja a inclusão
de dados e documentos àqueles que se mostrem indispensáveis para o
Num. 44101245 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/10/2024 14:17:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100314174692800000043052562
Número do documento: 24100314174692800000043052562
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 24/10/2024 10:09:28

atendimento da finalidade informada. (Incluído pela Resolução nº
23.675/2021)

§ 2º A apresentação do DRAP e do RRC se fará mediante:

I - transmissão pela internet, até as 8 (oito) horas do dia 15 de agosto do ano
da eleição; ou (Redação dada pela Resolução nº 23.675/2021)

II - entrega em mídia à Justiça Eleitoral, até o prazo previsto no caput. ( Vide,
para as Eleições de 2020, art. 9º, inciso XI, da Resolução nº 23.624/2020 )

§ 3º Na hipótese do inciso I do § 2º, o CANDex emitirá recibo de entrega
consignando o horário em que foi transmitido o pedido de registro.

§ 4º No último dia para a entrega dos pedidos de registro de que trata este
artigo, os tribunais ou cartórios eleitorais competentes para seu recebimento
assegurarão o atendimento presencial até as 19 (dezenove) horas, devendo-
se observar, nos demais dias, o horário regular do funcionamento do órgão,
previamente divulgado no sítio eletrônico do tribunal. (Incluído pela Resolução
nº 23.675/2021)

A principal investigação acerca desse prazo é quanto à sua natureza.

Há meu ver, se trata de prazo DECADENCIAL, razão pela qual não
é possível a realização do ato em momento posterior às 19:00 horas do dia 15 de agosto
do ano eleitoral.

É fato que todos os cidadãos da República que preencham os requisitos
legais podem escolher exercer a sua capacidade eleitoral passiva - que consiste, em
apertado resumo, na aptidão de ser votado - ou não. Vale dizer, ninguém é obrigado a ser
candidato a cargo algum.

Assim, ofertar pedido de registro para eleições é a manifestação do ius
honorum, a expressão da vontade de participar de um ciclo eleitoral.

De igual maneira, é fato que não existe a obrigação legal de que os partidos
políticos participem de eleições ou lancem candidatos, ainda que seja um dos objetivos
precípuos da existência de um Partido alcançar o poder por meio de eleições a sua
participação em certames eleitorais não é obrigatória.

Cite-se, no ponto, matéria divulgada em 18/09/2024 no Universo On-Line -
UOL, informando que em 846 municípios brasileiros, cerca de 15% do total, não há
candidatos das siglas PT, PDT, PSB, Rede, PSOL, PCdoB, PSTU, UP, PCB e PV. (In:
https://noticias.uol.com.br/eleicoes/2024/09/18/esquerda-perde-por-wo-e-nao-lanca-
candidatos-em-842-cidades-brasileiras.htm, acessado em 18/09/2024, às 14:46).

Também se sabe que a capacidade eleitoral passiva é um direito latente de
todos os cidadãos brasileiros cujo exercício é condicionado ao preenchimento de
Num. 44101245 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/10/2024 14:17:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100314174692800000043052562
Número do documento: 24100314174692800000043052562
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 24/10/2024 10:09:28

requisitos constitucionais e legais e a existência de um ciclo eleitoral.

Assim, a cada ciclo eleitoral podem os partidos políticos, coligações,
federações e candidatas e candidatos exercerem o poder de se apresentarem para
serem votados por seus concidadãos, na busca da honraria de os representar no
exercício de mandato eletivo (ius honorum).

É esse direito de se apresentar para determinadas eleições, o direito de
candidatura, que consiste no objeto da norma inserta no art. 11, da Lei nº 9.504/97., não a
capacidade eleitoral passiva - direito político em estado latente.

Isso porque o registro de candidatura ou de DRAP não afeta a própria
capacidade de ser votado, mas, sim, o direito de exercer essa capacidade em
determinado ciclo eleitoral.

Pois bem, a distinção se reflete sobre a questão da natureza do prazo para
apresentação de registros. A falta do exercício do direito de candidatura tempestivo
eleitoral impede que ele seja exercido em momento posterior, porém, não afeta a
existência da capacidade eleitoral passiva.

É o que acontece nos casos de cidadãos que se filiam a partidos após a data
fatal para participar das eleições

Sem essa distinção não é possível, segundo se propõe, a compreensão da
questão.

O direito de candidatura é um direito que nasce a partir da capacidade
eleitoral passiva e o cumprimento de determinados prazos decadenciais, porém, com ele
não se confunde.

Por isso que o não cumprimento desses prazos, afeta a candidatura em si,
dada a afetação à capacidade eleitoral passiva.

Assim, o direito necessita ser exercido ao tempo e a hora para que se
concretize, inexistindo outra forma de o fazer. A inércia da parte afeta a própria existência
do direito de postular a candidatura, o que deflagra a natureza decadencial do direito de
candidatura.

Trazida essa premissa para o caso concreto infere-se nos autos que o
protocolo do DRAP do AVANTE de Sengés/PR ocorreu em 16/08/2024 (id. 44021404),
quando já superado o prazo decadencial previsto no art. 11, caput, da Lei nº 9.504/97,
qual seja, o dia 15/08/2024.

Uma vez alcançado pela decadência o direito não pode mais ser exercido. Ou
seja, o DRAP não pode produzir efeitos jurídicos porque o exercício do direito já se
encontra alcançado pela decadência.

Cumpre repisar o art. 29, da Resolução de Registro de Candidatura, no que
importa para o deslindo do feito:

Num. 44101245 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/10/2024 14:17:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100314174692800000043052562
Número do documento: 24100314174692800000043052562
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 24/10/2024 10:09:28

Art. 29. Na hipótese de o partido político, a federação ou a coligação não
requerer o registro de candidatura de pessoas escolhidas em convenção,
estas (os pré-candidatos) podem fazê-lo no prazo máximo de até 2 (dois) dias
após a publicação do edital relativo às candidaturas apresentadas pelo
respectivo partido político ou pela respectiva coligação no Diário da Justiça
Eletrônico (DJe) ( Lei nº 9.504/1997, art. 11, § 4º ). (Redação dada pela
Resolução nº 23.675/2021)

[...]

§ 3º Caso o partido político, a federação ou a coligação não tenha
apresentado o formulário DRAP, a(o) respectiva(o) representante será
intimada(o), de ofício, pela Justiça Eleitoral, para fazê-lo no prazo de 3 (três)
dias. (Redação dada pela Resolução nº 23.675/2021)

A leitura isolada do §3º acima transcrito autoriza a compreensão de que o
direito de candidatura não é decadencial, revestindo de uma natureza quase imprópria,
eis que somente após o descumprimento de uma ordem judicial expressa seriam atraídos
os efeitos da norma.

Ocorre que referido dispositivo inserido na Resolução n. 23.675/2021, acaba
por relativizar prazo decadencial expresso no diploma legal, qualquer seja, o art. 11, caput
, da Lei das Eleições, que assim dispõe:

Art. 11. Os partidos e coligações solicitarão à Justiça Eleitoral o registro de
seus candidatos até as dezenove horas do dia 15 de agosto do ano em que
se realizarem as eleições.

É preceito legal escorreito que não resoluções não tem o condão de alterar
prazos decadenciais, aptos a modificar os prazos, e sua natureza, previstos em Lei
Federal aprovada pelo Parlamento da República mas, tão somente "expedir as instruções
que julgar convenientes à execução deste Código" (art. 23, inciso IX, do Código Eleitoral)

Em segundo aspecto, esse de matriz mais hermenêutica, é de que o
mencionado § 3º não pode ser interpretado sem referência ao caput do art. 29.

Nessa esteira, é necessário que exista um Requerimento de Registo de
Candidatura Individual - RRCI - aquele formulado pela pessoa escolhida em Convenção e
olvidada no Registro do DRAP - que exija a apresentação do DRAP em juízo para a
aferição da validade da asserção contida no RRCI.

Em outras palavras, o dito § 3º não se direciona a oportunizar ao partido a
Num. 44101245 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/10/2024 14:17:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100314174692800000043052562
Número do documento: 24100314174692800000043052562
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 24/10/2024 10:09:28

apresentação tardia do DRAP, pelo contrário, ele é apresentado apenas e tão somente
como elemento de prova dentro do Requerimento de Registro de Candidatura Individual
que é necessário para a aferição do direito ali postulado - necessidade de deferimento do
registro cujo protocolo não ocorreu por desídia do partido, apesar da escolha do
candidato em Convenção Partidária.

A Resolução de Registro de Candidatura não prevê a possibilidade de
apresentação tardia do DRAP, pois não viola o art. 11, caput, da Lei nº 9.504/97. O que
ela determina é a utilização do DRAP como meio de prova em Requerimento de Registro
de Candidatura Individual.

Por esses motivos é que se revela inadequada, s.m.j., a interpretação isolada
do art. 29, § 3º, da Res. nº 23.609/2019-TSE como uma possibilidade de extensão do
prazo de protocolo judicial do Demonstrativo de Regularidade dos Atos Partidários.

Reforce-se que a Resolução de Registros não afasta nem altera a natureza
decadencial do direito de candidatura. Apenas instrumentaliza documentos específicos
como meios de prova.

Por esses motivos é que se me parece inadequado o deferimento dos
DRAP’s em questão, deixando claro que isso não afeta a condição do registro de
candidatura daquele cidadão escolhido em convenção que, tempestivamente requereu
seu registro de forma individualizada.

Transpondo-se para o caso concreto esse raciocínio, a intimação operada
pelo Cartório Eleitoral em obediência, diga-se, a dispositivo constante da resolução, me
parece absolutamente inapta a alterar o prazo decadencial a permitir o deferimento do
DRAP, em razão da inaplicabilidade do dispositivo normativo invocado para referida
finalidade.

Essa decisão pode parecer inadequada, mas é a única que possibilita, a meu
ver, uma interpretação conforme do dispositivo inserido na resolução, com confronto com
a letra da lei.

Ressalto que a decisão ora proposta pode traz interpretação jurídica mais
rigorosa, mas, em se tratando de prazo decadencial – tal qual o de filiação ou o relativo a
comprovação de domicílio para fins eleitorais – sua relativização estaria de dissonância
com os julgados que não os relativizam.

Embora essa seja minha compreensão para o caso concreto, averbo-a como
ressalva à posição majoritária da Corte firmada em caso análogo, em série de recursos
eleitorais advindos do Município de Coronel Domingos Soares, citando-se por todos os
autos nº 0600225-79.2024.6.16.0032 – DRAP e 0600261-24.2024.6.16.0032 - RRC.

Naquele conjunto de julgamentos entendeu esta Corte Regional que esse
conjunto fático, ainda que com pequenas discrepâncias que não lhe alteram a essência, é
regulado pelo art. 23, § 9º, da Res. nº 23.608/2019-TSE, sendo possível a superação da
intempestividade do DRAP e do protocolo dos Requerimentos de Registro de Candidatura
– RRC, julgando-os deferidos conforme as seguintes ementas:

Num. 44101245 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/10/2024 14:17:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100314174692800000043052562
Número do documento: 24100314174692800000043052562
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 24/10/2024 10:09:28

RECURSO ELEITORAL. DRAP. APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA.
INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. REGISTROS INDIVIDUAIS.
POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto pela Coligação "Unidos por
Coronel Domingos Soares" contra sentença que deferiu o Demonstrativo de
Regularidade de Atos Partidários (DRAP) do Partido MOVIMENTO
DEMOCRÁTICO BRASILEIRO para concorrer ao cargo de vereador nas
eleições de 2024.

1.2 A recorrente alegou intempestividade na apresentação do DRAP e
requereu seu indeferimento.

1.3 O recorrido e a Procuradoria Regional Eleitoral manifestaram-se pelo
desprovimento do recurso, considerando a regularização do DRAP dentro do
prazo previsto após intimação judicial.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1 Análise da suposta intempestividade na apresentação do DRAP e sua
regularização com base na legislação eleitoral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1 O art. 11 da Lei das Eleições, reproduzido pelo art. 19 da Resolução TSE
n. 23.609/2019, dispõe que os partidos e as coligações deverão registrar os
seus candidatos até as 19h do dia 15 de agosto do ano eleitoral.

3.2 A fim de proteger os candidatos de eventual desídia ou má-fé das
agremiações partidárias, que pode resultar na não apresentação ou na
extemporaneidade do DRAP e dos RRC's, a legislação eleitoral prevê a
possibilidade de apresentação dos Requerimentos Individuais de Registro de
Candidatura por cada candidato.

3.3 Caso o partido político ou a coligação tenha deixado de apresentar o
DRAP, a Justiça Eleitoral, ao constatar a existência de requerimentos
individuais, deverá intimar o respectivo representante da agremiação para o
fazer, no prazo de 3 (três) dias, conforme art. 29, §3º, da Resolução TSE n.
23.609/2019.

3.4 Não há que se falar em intempestividade do presente DRAP, eis que
todos os registros individuais de candidatura foram apresentados
tempestivamente, e o DRAP, ainda que apresentado em momento anterior
aos requerimentos individuais, pode ser recebido como se posterior, nos
termos do art. 29, §3º, da Resolução TSE n. 23.609/2019, em prevalência dos
interesses sociais do eleitorado.
Num. 44101245 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/10/2024 14:17:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100314174692800000043052562
Número do documento: 24100314174692800000043052562
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 24/10/2024 10:09:28

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1 CONHECIDO e DESPROVIDO o recurso interposto pela Coligação
"Unidos por Coronel Domingos Soares", mantendo a sentença que deferiu o
registro do DRAP e dos candidatos do PDT.

4.2 Tese: A regularização do DRAP após intimação judicial é válida e garante
a participação dos candidatos, conforme art. 29, §3º, da Resolução TSE n.
23.609/2019.

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.504/97, art. 11; Resolução TSE n.
23.609/2019, art. 29, §3º.

Diante dessa situação, e anotada a ressalva de minha compreensão sobre a
questão, acolho a posição majoritária da Corte e entendo pela superação da
intempestividade do DRAP no caso concreto, deferindo-o.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, voto por conhecer e dar provimento ao recurso eleitoral da
Comissão Provisória do AVANTE em Sengés/PR, reformando a r. sentença para deferir o
pedido de Registro de DRAP do AVANTE referente às eleições majoritárias no Município
de Sengés nas eleições de 2024.

É como voto.

JULIO JACOB JUNIOR

Desembargador Eleitoral

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600164-
55.2024.6.16.0054 - Sengés - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR -
Num. 44101245 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/10/2024 14:17:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100314174692800000043052562
Número do documento: 24100314174692800000043052562
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 24/10/2024 10:09:28

RECORRENTE: AVANTE - SENGES - PR - MUNICIPAL - Advogados do(a) RECORRENTE:
LAIS PIRES QUEIROZ PEREIRA - PR91623, ISABELLE MURARO GONCALVES - PR82313,
DORIVAL ASSI JUNIOR - PR74006-A - RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO
DO PARANA.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente a procuradora regional eleitoral em exercício, Eloisa Helena Machado.

SESSÃO DE 02.10.2024

Num. 44101245 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/10/2024 14:17:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100314174692800000043052562
Número do documento: 24100314174692800000043052562
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 24/10/2024 10:09:28